Tribunal: TJSP
Processo: 1013008-48.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1013008-48.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante EVALDO RIBEIRO DOS SANTOS e é
apelado LIFE GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO
ADMINISTRATIVO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013008-48.2019.8.26.0006 – Ca 271220e
2
Voto no 42.990
Apelação no 1013008-48.2019.8.26.0006
3a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé - Capital
Apelante: Evaldo Ribeiro dos Santos
Apelado: Life Gestão de Serviços e Apoio Administrativo
Eireli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Gratuidade se pede a todo momento.
Todavia,
se,
antes,
o
pedido
foi
indeferido em definitivo, novo pedido
pressupõe modificação da situação de
fato e, por isso e no caso, mantém-se o
indeferimento.
Autor apela (fls. 64/74) da respeitável
sentença (fl. 62) de extinção do processo sem exame de
mérito de demanda anulatória de contrato e indenizatória.
Insiste no pedido de gratuidade e na pretensão. Argumenta
com a má prestação de serviços de intermediação em
financiamentos, empréstimo e arrendamento mercantil.
Reitera o pedido de gratuidade, que, afirma “pode ser
formulado em qualquer momento processual”.
É o relatório.
O autor teve o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013008-48.2019.8.26.0006 – Ca 271220e
3
indeferido, diante de sua “situação patrimonial” (fl. 59).
Disso ele não agravou e não recolheu as
custas iniciais (fl. 61), o que conduziu à respeitável sentença
de extinção do processo sem exame de mérito (fl. 62).
Gratuidade se pede a todo momento, é
verdade. Todavia, se, antes, o pedido foi indeferido em definitivo, novo pedido pressupõe
modificação da situação de fato, a que o autor nem sequer
aludiu, para não se falar de prova.
Assim,
mantém-se
a
rejeição
ao
pretendido benefício e, no ponto, nega-se provimento ao
apelo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator